Tribunal: STF
Processo: HC 263568
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.028.112/BA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP). 



    Conforme relatado: 



    Narra a exordial acusatória que [...] MATEUS DE JESUS SOUSA, agindo com animus necandi e por motivo torpe, tentou ceifar a vida de Élio Martins de Sousa, não consumando os fatos por circunstâncias alheias à sua vontade e, nas mesmas circunstâncias, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Simone Santos Moreira Martins. 



    O acusado não foi preso em flagrante, pois foragiu do local ao saber que a polícia militar havia sido acionada. 



    No recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva de MATEUS. 



    O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, condenando o paciente à pena de 1 ano, 1 mês e 7 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 129 e 147 do Código Penal. Foi-lhe, ainda, negado o direito de recorrer em liberdade.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Bahia, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. Ordem denegada.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No caso em questão, a prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, uma vez que “o Juízo a quo, de forma cuidadosa, ocupou-se de apresentar a escorreita fundamentação para a decretação da custódia cautelar”, “em face da possibilidade de reiteração da conduta criminosa”, a saber: 



    O paciente foi preso preventivamente nestes autos, por crime de tentativa de homicídio contra uma vítima e ameaça contra a outra vitima. O denunciado é reincidente, e possui na comarca 5 ações penais em trâmite e 6 arquivadas (cert. anex.). A prisão preventiva foi decretada, nesta ação penal por que a liberdade do paciente oferecia risco a ordem pública e às duas vítimas. No dia 03.05.2025. esta ação foi julgada, e desclassificado o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve (sent. anex) e ameaça. Todavia foi mantida a prisão preventiva do paciente. Na mesma data, foi julgado o crime de ameaça praticado por MATEUS contra duas vítimas, processo n° 8000409-05.2024.8050.155, em outra ação penal, da qual, foram prestadas as informações para esta mesma Câmara, Turma e Desembargador, já que Vs. Excelência é prevento. Cumpre ressaltar, que a prisão cautelar foi mantida na sentença, porque o paciente é reincidente, devendo iniciar o cumprimento das penas que serão unificadas pelo juízo de execução nos dois processos, n° 8001339-23.2024.805.0155 e 8000409-05.2024.8050.155, no regime semiaberto. Neste contexto, foi determinado que o juízo da execução fará a unificação da pena nos dois processos.



    Observa-se que o paciente, reincidente, apresenta “5 ações penais pelos mais diversos crimes, furto, porte de arma, desacato, lesão corporal e ameaça e homicídio tentado, e condenação por tráfico”, motivo pelo qual a prisão cautelar foi mantida na sentença, de modo que as penas “serão unificadas pelo juízo de execução”. Além disso, ficou registrado que “a liberdade do paciente oferecia risco [...] às duas vítimas”. 



    O fundado receio de reiteração delituosa constitui fundamento idôneo à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 



    Sob tal prisma, concluiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    No caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a referência aos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade. [...] "O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública" [...] (AgRg no HC n. 993.470/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025 – grifo nosso). 



    Além disso, a prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante da fixação do regime inicial semiaberto, desde que compatibilizada com as regras do regime (AgRg no HC n. 1.017.334/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025 - grifo nosso).



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente